Tribunal: TJDFT
Processo: 0715767-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. IMPERATIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCLUDENTE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É válida cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, mas é abusiva a cláusula que impõe a contagem em dias úteis, excluindo inclusive os sábados, haja vista que elastece sobremaneira o prazo já bastante razoável para a espécie contratual, com o nítido intuito de colocar o consumidor em injustificada desvantagem.

2. O STJ já decidiu pela abusividade da cláusula que fixa prazo de tolerância em 180 (cento e oitenta) dias úteis, tendo em vista que a admissibilidade dessa previsão contratual encontra amparo em aplicação analógica de direito material disposto nos arts. 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965, que cuida do prazo de prorrogação da validade do registro da incorporação imobiliária (REsp 1727939/DF).

3. Ocorrências como intempéries naturais no período de construção e carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno.

4. Recurso de apelação desprovido.